Tribunal: TJDFT
Processo: 0733503-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0733503-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ROSEMIRO BANDEIRA BARROS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em face de decisão da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, em cumprimento de sentença proposto por ROSEMIRO BANDEIRA BARROS. Não pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil - CPC. Brasília-DF, 6 de outubro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator